Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701820-21.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: MYATECH INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - EIRELI, MYATECH INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - EIRELI APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em se tratando de mandado de segurança, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem conclusos para apreciação. Brasília, 6 de outubro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora